Tribunal: TJES
Processo: 5006298-82.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006298-82.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO NICOLINI
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por MARCOS ANTONIO NICOLINI em face de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL HONDA LTDA, por meio da qual alega ter contratado consórcio, ofertado lance e ter sido contemplado, não tendo havido, todavia, a entrega do bem, senão após 8 meses após, razão pela qual pretende indenização por danos morais e lucros cessantes.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos autorais, sob a fundamentação de não haver prova dos fatos constitutivos do direito autoral, notadamente ante a ausência de prova da contemplação e do atraso da entrega do bem, resolvendo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença, afirmando para tanto, em suma, que (i) foi juntado aos autos o comprovante do lance ofertado, bem como o seu depósito, o qual só ocorre em caso de contemplação, sendo, ademais, incontroverso ter ocorrido a contemplação, porque não impugnado pelo Requerido; (ii) o Requerente tem direito a lucros cessantes pois deixou de auferir renda como entregador de comidas via Ifood; (iii) caracterizou-se dano moral, que merece ser indenizado.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença merece reforma, uma vez que o conjunto probatório contido nos autos, somado ao correto manejo do ônus da prova, indicam a procedência parcial da pretensão autoral, senão vejamos.

Inicialmente, não é ocioso salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo o Requerente a posição de consumidor (art. 2º, do CDC) e a Requerida a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC), razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa esteira, diante da verossimilhança das alegações autorais, somada à hipossuficiência, faz jus o Requerente à inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, CDC.

Saliente-se, desde já, ainda, a legitimidade passiva da Recorrida, na medida em que a concessionária e a administradora de consórcio, por participarem em conjunto da cadeia de fornecimento, detém responsabilidade solidária, consoante jurisprudência deste eg. TJES (Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5012180-05.2022.8.08.0030, Magistrado: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, Órgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma, Data: 05/Sep/2023).

Fincada essa premissa, tenho que a irresignação recursal merece prosperar, uma vez que o Requerente se desincumbiu suficientemente do ônus probatório relativo aos fatos constitutivos do direito afirmado (art. 373, I, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC) no sentido da comprovação (i) da oferta de lance (ID 6527604), (ii) da contemplação e do pagamento do valor lançado (ID 6527604); bem como (iii) do atraso da entrega do bem por período de 8 meses, conforme prints de conversas de whats coligidos aos autos (ID 6527600).

Destaque-se, por oportuno, que, diferentemente do que assentado na r. Sentença, a contemplação é inferida dos autos em virtude do comprovante de depósito no valor do lance ofertado, fato que denota a contemplação, nos termos do procedimento afeto aos consórcios Honda, segundo o qual “a pessoa que teve o lance vencedor precisa fazer o pagamento da sua oferta em até 7 dias úteis ou conforme especificado em seu contrato” (ID 6528242).

Paralelamente a isso, infere-se dos autos que a Requerida não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, não trazendo aos autos qualquer indício da entrega tempestiva do bem ou de qualquer óbice que afaste sua responsabilidade.

Assim, na medida em que as alegações autorais encontram respaldo na prova documental produzida, havendo prova da conduta e do nexo causal, resta caracterizada a responsabilidade civil objetiva da Requerida, na forma do art. 14 do CDC, restando apenas a incursão em relação aos supostos danos sofridos pelo Requerente.

Neste ponto, tenho que a irresignação recursal merece parcial acolhida, uma vez que “
os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, sendo inviável a consideração de lucros presumidos ou hipotéticos” (
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008391-88.2022.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 12/Jul/2023), sendo que, na hipótese dos autos, não há comprovação concreta e específica dos lucros cessantes alegados pelo Requerente.

De outro lado, em relação aos danos morais, reputo que a situação fática ultrapassa o mero dissabor e não se limita ao campo do mero inadimplemento contratual, uma vez que o Requerente, apesar de adimplente e fiel cumpridor das prestações que lhe incumbia, se viu privado de usufruir do bem por longo período (8 meses), fato apto a configurar transtorno, aflição e angústia caracterizadores de dano moral, conforme reconhecido na jurisprudência desta eg. 1ª Turma Recursal (Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5002031-61.2023.8.08.0014, Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma, Data: 11/Dec/2023).

Em relação ao
quantum
indenizatório, balizado pela jurisprudência desta eg. 1ª Turma Recursal acima citada, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 se revela razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pelo Requerido e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, além de compatível com os parâmetros fixados na jurisprudência do eg. TJES, como se observa dos arestos acima reproduzidos.

Do exposto, conheço o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar a r. Sentença e condenar a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, com correção monetária do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)